Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETAÇÃO DE SIGILO DE DETERMINADOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide.

2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar.

3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I).

4. Recurso conhecido e não provido.